Tribunal: STF
Processo: HC 237322
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 852.081/MT, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Narra a denúncia:



    No dia 27 de outubro de 2015, por volta das 17:30hs, uma guarnição da polícia militar recebeu a informação sobre a ocorrência de tráfico de drogas em uma residência localizada na rua 54, quadra C, lote 08, bairro São João Dei Rey, nesta capital. 



    Diante disso, os agentes estatais deslocaram-se até o local e encontraram em um cômodo nos fundos da moradia, 350 (trezentos e cinquenta) barras grandes e 02 (duas) porções que aparentavam ser maconha; 02 (duas) barras grandes, 02 (duas) pedras e 02 (duas) sacolas contendo algumas porções análogas a cocaína; 01 (uma) sacola com grande porção de substância semelhante a ácido bórico; 01 (uma) balança grande eletrônica e mais 02 (duas) balanças pequenas de precisão; 02 (duas) tesouras; 01 (um) rolo grande de plástico filme; 01 (um) rolo de fita adesiva transparente e 03 (três) facas com vestígios de entorpecentes, que foram todos apreendidos. 



    Além disso, algumas outras substâncias foram localizadas e apreendidas como 12 (doze) frascos de cloridrato de lindocaina; 01 (um) frasco de removex; 150 (cento e cinquenta) ampolas de epinefrina; 05 (cinco) frascos de cloridrato de levobupivacaina e 03 (três) frascos de cloridrato de bupivacaina. 



    A referida residência era locada pela denunciada REGINEIDE que informou que os entorpecentes pertenciam ao denunciado RAFAEL, sendo este sobrinho da proprietária do imóvel locado identificada como Maria Marcia Gonçalves de Amorim e de um dos traficantes conhecidos no bairro como vulgo "Dandão". 



    [...]



    O material apreendido foi periciado restando comprovado pelo laudo de constatação 2681/2015 (fls. 30/31) e laudo pericial definitivo 3.14.2015.21844-01 (fls. 95/100), tratar-se de cocaína, pesando 1,396kg (um quilo e trezentos e noventa e seis centigramas); maconha pesando o total de 218,338kg (duzentos e dezoito quilos e trezentos e trinta e oito gramas); e ácido bórico pesando 1,610kg.(um quilo e seiscentos e dez gramas). 



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou provimento ao apelo defensivo. 



    Após o trânsito em julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Verifica-se que o Tribunal de origem julgou a apelação do paciente em 11 de abril de 2018, sendo que somente no dia 4 de setembro de 2023 foi impetrado o presente mandamus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria. 



    Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal. Nesse sentido: 



    [...]



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Por tais razões, com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Interposto Agravo Regimental, não conhecido, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUINQUÍDIO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O presente agravo regimental sequer merece conhecimento, tendo em vista ter sido interposto fora do quinquídio legal, sendo, portanto, intempestivo.



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, nos termos seguintes: 



    (a) ilegalidade em razão da nulidade da prova colhida em violação da garantia fundamental da inviolabilidade do domicílio, bem como todas as daí derivadas (art. 157 do CPP, com a anulação de todo o feito e conseguente expedição de alvará de soltura clausulado); 



    (b) ilegalidade na condenação pelo art. 35 da Lei 11343/06; 



    (c) ilegalidade na dosimetria da pena, para aplicar a fração de 1/6 para circunstâncias judiciais e 1/6 para atenuante da confissão; e



    (d) ilegalidade na negativa do §4º do art. 33 da Lei 11343/06, vez que inquéritos e ações penais em tramite não podem ser utilizados para negar aplicação da minorante, muito menos, quando não sobreveio nenhuma condenação, para que se aplique o tráfico privilegiado nos mesmos termos que foi aplicado para a corré. 



    É o relatório. Decido. 



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, o entendimento adotado pelo STJ encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a matéria não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)” (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). Na mesma linha de consideração: HC 143045 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2017; HC 112.360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012; e RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de 25/2/2021. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente